Tribunal: STF
Processo: HC 58287
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
- Recurso ordinário de habeas corpus interposto diretamente ao Supremo Tribunal Federal e não nos próprios autos em que foi proferida a v. decisão recorrida, havendo sido, ademais, protocolado, depois de escoado o prazo recursal.
HC não conhecido.